Tribunal: TJDFT
Processo: 0744935-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744935-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS AGRAVADO: ZUMERICE SANTANA ALVES MACIEL, LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL D E S P A C H O Inicialmente, em relação ao pedido de disponibilização da gravação da sustentação oral, esclareço que Secretaria da 1a Câmara Cível não promove a gravação das sessões, dispondo apenas do acesso às notas taquigráficas, o que já foi disponibilizado ao autor no ID 61488476. No que diz respeito ao pedido de link para despacho virtual, esse já foi apreciado no ID 62149139, devendo o autor aguardar a inclusão do feito na pauta de julgamento. Determino que a Secretaria expeça mandado para intimação do embargado Lucas Alexander Alves Maciel no endereço e telefones indicados na petição de ID 62435979, podendo a diligência ser realizada também via WhatsApp. Publique-se. Brasília, 10 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora